Tribunal: TJSP
Processo: 2183503-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Judicial
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a incidência das penalidades previstas no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, considerou como termo final à cobrança dos alugueis e acréscimos moratórios a data da alienação do bem (outubro de 2017), assim como determinou a intimação da municipalidade para esclarecer a existência de quitação do IPTU. Descabida incidência das penalidades

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a incidência das penalidades previstas no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, considerou como termo final à cobrança dos alugueis e acréscimos moratórios a data da alienação do bem (outubro de 2017), assim como determinou a intimação da municipalidade para esclarecer a existência de quitação do IPTU. Descabida incidência das penalidades pretendidas, uma vez que os agravados não foram intimados para pagamento, o que era imprescindível. Inteligência do "caput" do art. 523 do CPC. Termo final para a cobrança de aluguéis e incidência de juros e correção monetária está em conformidade com a sentença executada. Observada a coisa julgada material. Inviável qualquer manifestação sobre o inconformismo relativo ao reembolso do IPTU, tendo em vista que a decisão recorrida apenas determinou a intimação da municipalidade para esclarecimentos. Vedada a supressão de uma instância.

Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183503-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante RONALDO
TOVANI, são agravados FLAVIO WILLIAN NAMUR e GISELLE NAMUR
MENUSIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram de
parte do recurso e negaram provimento na parte conhecida. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183503-29.2019.8.26.0000 -Voto no 26830 – GUARUJÁ - BAS
2
VOTO No: 26830
AGRAVO No: 2183503-29.2019.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
AGTE.: RONALDO TOVANI
AGDOS.: FLÁVIO WILLIAN NAMUR E OUTRA

Cumprimento de sentença. Decisão que afastou a incidência
das penalidades previstas no artigo 523, § 1o do Código de
Processo Civil, considerou como termo final à cobrança dos
alugueis e acréscimos moratórios a data da alienação do bem
(outubro de 2017), assim como determinou a intimação da
municipalidade para esclarecer a existência de quitação do
IPTU. Descabida incidência das penalidades pretendidas, uma
vez que os agravados não foram intimados para pagamento, o
que era imprescindível. Inteligência do “caput” do art. 523 do
CPC. Termo final para a cobrança de aluguéis e incidência de
juros e correção monetária está em conformidade com a
sentença executada. Observada a coisa julgada material.
Inviável qualquer manifestação sobre o inconformismo
relativo ao reembolso do IPTU, tendo em vista que a decisão
recorrida apenas determinou a intimação da municipalidade
para esclarecimentos. Vedada a supressão de uma instância.
Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte
conhecida.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 428/431 (autos originários), que afastou a incidência das penalidades
previstas no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, considerou como termo final à
cobrança dos alugueis e acréscimos moratórios a data da alienação do bem (outubro de
2017), assim como determinou a intimação da municipalidade para esclarecer a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183503-29.2019.8.26.0000 -Voto no 26830 – GUARUJÁ - BAS
3
de quitação do IPTU.
O agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos
necessários à incidência da multa e honorários, nos termos do artigo 523, § 1o do Código
de Processo Civil, uma vez que o depósito realizado, em juízo, por ele, o exequente, não
caracterizaria o pagamento.
Observa que ajuizou o cumprimento de sentença visando ao
recebimento do débito e os agravados não quitaram, até o momento, os valores devidos.
Aduz que o aluguel deveria ser cobrado até a efetiva desocupação
do imóvel, em 14/05/2018, assim como a incidência de correção monetária e juros
moratórios.
Alega que sobre o reembolso dos valores relativos ao IPTU, pagos
por ele e que seriam de responsabilidade dos agravados, deveriam incidir juros e correção
monetária, além das penalidades previstas no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil.
Recurso processado sem liminar e respondido.

É o relatório.
A sentença executada, mantida em sede de apelação, julgou
parcialmente procedente o pedido para:
“a) condenar os requeridos ao pagamento de alugueis , em relação ao
imóvel descrito na inicial, no valor mensal de R$ 584,68,a partir da
citação, acrescidos de correção monetária, segundo os índices do
E.TJSP e juros legais, contados dos vencimentos respectivos e até a
alienação judicial do bem; b) Determinar que os requeridos arquem com
o pagamento integral do débito existente de IPTU até a data do registro
da carta de arrematação (11/09/2008) e, a partir daí, com 50% do valor
respectivo; c) Determinar a alienação judicial do imóvel avaliado a fls.
220/239, que deverá se proceder em conformidade com o disposto nos
artigos 1.113 a 1.119 do Código de Processo Civil, depositando-se a
parte cabente ao autor separadamente da parte cabente aos réus,
observado, contudo, na primeira praça, o preço mínimo constante da
avaliação, e, na segunda praça, se frustrada a primeira, o preço mínimo
equivalente a 60% do encontrado na mencionada estimação em pecúnia.
Caso os demandados não cumpram as obrigações descritas nos itens "a"
e "b" acima, poderá o autor preferir, com o depósito do preço oriundo
da arrematação, realizar as compensações devidas. Ressalto, todavia,
que deverá ser intimada, antes do leilão, a credora tributária, a fim de
que também possa incidir, oportunamente, a disposição do artigo 130,
parágrafo único, do CTN. Pela sucumbência mínima do autor, condeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183503-29.2019.8.26.0000 -Voto no 26830 – GUARUJÁ - BAS
4
ainda os requeridos ao pagamento das custas judiciais e demais
despesas processuais havidas no curso deste processo, incluindo aí os
honorários advocatícios do patrono do autor, que arbitro em 10% do
valor da causa. Diante dos preceitos incluídos na parte dispositiva desta
sentença, em consonância com os pedidos deduzidos na inicial,
vislumbro inexistir ensejo para a reconsideração da liminar e imediata
imissão do demandante na posse da res.”
No início do presente cumprimento de sentença o Juízo “a quo”
determinou a comprovação, em 10 dias, do cumprimento da obrigação de fazer, ressalvada,
em caso de negativa dos agravados, a possibilidade de compensação com o produto da
arrematação, conforme previsto na sentença, assim como deferiu a alienação do imóvel em
leilão judicial eletrônico (fls. 73/75 dos autos originários).
Em decorrência do direito de preferência, por ser condômino, foi
deferida a adjudicação ao agravante, da parte do imóvel pertencente aos agravados e
determinada a retenção do montante depositado, com a finalidade de efetuar as
compensações devidas, de acordo com a sentença executada, assim como a apresentação da
respectiva conta (fls. 158/159 dos autos originários).
Após manifestações das partes, sobreveio a decisão recorrida que
deixou consignado:
“Não há ensejo para a incidência da multa e dos honorários
advocatícios, ambos de 10%, previstos no art. 523, §1o, do Código de
Processo Civil. Com efeito, não foram os executados intimados a pagar
o débito devido, já que este se encontra garantido nos autos por meio do
depósito realizado pelo próprio exequente, que adjudicou a metade do
imóvel em questão. Remanesce a discussão, pois, somente quanto ao
saldo cabente às partes após realizadas as devidas compensações..
Quanto ao valor dos aluguéis mensais, evidente o erro material
constante no dispositivo da sentença, uma vez que fixados
equivocadamente em R$ 584,68 (fl. 317 dos autos principais) e, diante
dessa característica, passíveis de correção de ofício pelo juízo. Ora, o
laudo pericial concluiu que o aluguel mensal da totalidade do bem
corresponderia a R$ 2.338,74. Logo, por deter o autor 50% da
propriedade do imóvel, tal montante foi dividido pelo expert à metade,
chegando ao importe de R$ 1.169,37 (fl. 236dos autos principais), o qual
deve ser considerado para fins de cálculo dos alugueis totais. devidos.
Tal equívoco meramente material foi, aliás, verificado pelo Tribunal, no
julgamento da apelação, ocasião em que se consignou (fl. 418):“O laudo
pericial apontou o valor do imóvel R$ 433.100,44 dez/2014 (fls.235), o
valor do aluguel do imóvel R$ 2.338,74 (fls. 236), sendo a metade de
R$1.169,37 (fls. 236), num total de R$ 88.443,35 que corresponde à
época a taxa de ocupação exclusiva do imóvel pelos réus durante 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183503-29.2019.8.26.0000 -Voto no 26830 – GUARUJÁ - BAS
5
meses e 19 dias...” Nesse sentido, já se decidiu: (...). O termo final da
obrigação de pagamento dos alugueis corresponde ainda à data da
alienação judicial do bem, dada a claridade do título judicial, ao
contrário do que pretende o autor. E tal se deu, mutatis mutandis, por
meio da adjudicação ocorrida em outubro de 2017, conforme fls.
146/149, devendo esta ser considerada para o cálculo, sob pena de
violação à coisa julgada material. Inequívoco ainda incidir, sobre as
verbas de sucumbências (custas e despesas processuais), os juros
moratórios e a correção monetária. Aqueles devidos a partir do trânsito
em julgado (artigo 85, §16, CPC) e esta, desde os respectivos
desembolsos. Certo ainda que, com o depósito feito pelo autor relativo à
adjudicação da parte ideal dos executados, em outubro de 2017, cessou-
se a mora, razão pela qual não poderia o mesmo continuar computando,
em sua planilha, todos os acréscimos moratórios até maio de 2019, como
se nenhum depósito judicial houvesse ocorrido. Por fim, em relação aos
IPTUs, o título judicial definitivo foi claro, não havendo pontos a serem
elucidados, senão quanto ao ano-base 2019, que é de inteira
responsabilidade do autor, tendo em vista que a entrega das chaves se
deu em maio de 2018 (fl. 280). Assim sendo, intime-se, primeiramente, a
municipalidade para esclarecer se houve a quitação do imposto
referente ao ano de 2017 e se as parcelas mensais relativas ao ano de
2018 vem sendo adimplidas, conforme alegações e documentos de fls.
394/409. Sendo positiva a resposta e diante da divergência entre as
partes, encaminhem os autos à contadoria judicial para realização dos
cálculos, com observância aos termos aqui fixados e os constantes no
título judicial.”
De fato, é descabida a incidência das penalidades previstas no
artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez que, conforme se depreende dos autos
originários, os agravados jamais foram intimados para o pagamento de eventual débito, o
que era imprescindível conforme previsto no “caput” do mencionado artigo.
Vale mencionar:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação - Astreintes -Trânsito
em julgado ocorrido na vigência do novo Código de Processo Civil -
Intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação -
Desnecessidade, sendo suficiente a intimação do advogado do devedor,
pela imprensa (art. 513, § 2o, I, do CPC/2015) - Imprescindibilidade, no
entanto, de ser intimado o devedor, na pessoa de seu advogado, pela
imprensa, para oportunizar o pagamento, não sendo bastante o trânsito
em julgado - Inexigibilidade da multa cominatória, sem antes tomada
essa providência - Decisão mantida, sob diverso fundamento. (Agravo
de Instrumento no 2086411-85.2018.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos
Saletti , j. 05/11/2019, grifo nosso).
A pretensão de recebimento dos aluguéis, assim como de
incidência de juros e correção monetária, até a desocupação do imóvel, encontra óbice na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183503-29.2019.8.26.0000 -Voto no 26830 – GUARUJÁ - BAS
6
coisa julgada material. Isto porque a parte dispositiva da sentença foi clara ao estabelecer a
alienação judicial do bem, como termo final, à cobrança de aluguéis e incidência de juros e
correção monetária.
No mais, a decisão recorrida apenas determinou a intimação da
municipalidade visando esclarecimentos sobre o pagamento do IPTU, para posterior
encaminhamento dos autos à contadoria. Portanto, neste momento processual, é inviável
qualquer manifestação sobre a pretensão, deduzida pelo agravante, relativa ao IPTU, tendo
em vista a vedação à supressão de uma instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO de parte do
recurso e NEGO PROVIMENTO na parte conhecida.
COELHO MENDES
Relator